Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DO AUSENTE. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA BLOQUEADA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. DIREITO DISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.
2. O encargo de comprovar a natureza salarial, da importância constrita, como forma de legitimar sua impenhorabilidade compete àquele que sofre a constrição.
3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus da executada e direito de livre disposição por parte do devedor.
4. Recurso desprovido.